Tribunal: TJDFT
Processo: 0722045-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722045-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN DA SILVA NOBAYASHI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MIRIAN DA SILVA NOBAYASHI, contra a r. decisão (ID158194453, feito de origem) proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento no 0705118-84.2023.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante ao argumento de que não estava presente o pressuposto de manifesta probabilidade do direito. Alega a agravante, em síntese, que faz tratamento médico através do SUS, de modo que já realiza o tratamento há mais de 2 (dois) anos. Entretanto, sustenta que seu especialista verificou, através dos exames realizados, que sua doença não obteve o resultado pretendido. Logo, devido ao seu quadro clínico, o médico assistente prescreveu o uso da medicação OCRELIZUMABE. Ressalta que PCDT – PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS do MINISTÉRIO DA SAÚDE, indica que, ao caso da agravante, deve ser utilizada a mediação ALENTUZUMABE. Alega, contudo, que a referida medicação não é apropriada para o seu caso, visto que não apresenta em seu quadro clínico sinais de atividade inflamatória aguda, conforme laudo em anexo. Nesse sentido, assevera que o laudo médico colacionado aos autos indica a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, de sorte que a necessidade está lastreada na falta de medicação no protocolo do Ministério Da Saúde para tratar casos iguais ao seu. Destaca que a imprescindibilidade está no fato que a doença está evoluindo e que, até o presente momento, o tratamento não teve efeito algum, e que, após tomar 25 (vinte e cinco) doses do medicamento, os exames demonstraram que não houve melhora, mas agravamento e progressão da doença. Afirma que recebe, atualmente, o valor de um salário-mínimo referente a sua aposentadoria por invalidez, o que torna impossível o custeio da medicação, a qual tem alto custo, de modo que o menor valor encontrado foi de R$ 48.990,00. Relata, também, que o medicamento está registrado desde 26/02/2018 com a autorização no 1.00.100-4. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de evitar risco de dano grave, para que a parte agravada, Distrito Federal, seja condenada ao fornecimento imediato do medicamento prescrito OCRELIZUMABE (OCREVUS) 300 MG – nos termos da prescrição médica da agravante. No mérito, pede “o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o fornecimento do medicamento (OCREVUS) nos termos da prescrição médica ou que seja depositado em juízo o valor do referido medicamento para o tratamento inicial de 12 meses.” Sem preparo ante a gratuidade de justiça anteriormente conferida (ID158194453, autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. É cediço que a Carta Magna, em seu art. 196 dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, a assistência médica à população foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a teor do art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a incluir a prestação de assistência farmacêutica, garantindo à população o acesso aos medicamentos necessários e à recuperação de sua saúde. Ao julgar o Recurso Especial 1.657.156/RJ, afetado sob a sistemática de recurso repetitivo, o col. Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar na questão jurídica acerca da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, firmou a tese expressa de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tese 106). No caso dos autos, é possível observar que a agravante não tem capacidade financeira para arcar com o tratamento de alto custo, porquanto recebe mensalmente apenas proventos de sua aposentadoria por invalidez, qual seja, um salário mínimo (ID 158162413, feito de referência). A nota técnica do NATJUS também esclarece que o medicamento possui registro na ANVISA (ID 160716969, autos de origem). Apesar disso, conforme os documentos médicos apresentados pelo agravante, o parecer do NATJUS prevê alternativas farmacêuticas disponibilizadas para o tratamento da Esclerose múltipla remitente-recorrente disponíveis pelo SUS. Confira-se: Após análise de relatórios médicos anexados ao processo, da literatura médica pertinente sobre o tema e do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da esclerose múltipla, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) Se a doença da requerente (esclerose múltipla forma surto-remissão) está progredindo e piorando apesar do uso do natalizumabe, conforme descreve médico assistente em relatório anexado ao processo (ID 158162416 - Pág. 1), há indicação clara de substituição do natalizumabe pelo alentuzumabe, fármaco disponível no SUS. Esta é a orientação do PCDT do Ministério da Saúde do Brasil, sendo ela amplamente respaldada pela literatura médica especializada; b) A requerente não apresenta nenhuma contraindicação formal para o uso do alentuzumabe. Se sua doença realmente estiver progredindo apesar do uso do natalizumabe, o alentuzumabe é uma alternativa terapêutica, sendo ele considerado um fármaco de alta eficácia no tratamento da esclerose múltipla forma surto-remissão; c) Se o médico assistente tiver se equivocado em relatório, estando a doença da requerente controlada no momento com o uso do natalizumabe, porém com necessidade de suspendê-lo por questão de segurança (risco aumentado de LEMP em virtude da sorologia positiva para vírus JC e tempo de uso do natalizumabe acima de 24 meses), o novo PCDT do Ministério da Saúde para o tratamento da EM orienta que, após tratamento e controle da fase de alta atividade da doença com medicamentos modificadores de doença de alta potência (natalizumabe ou alentuzumabe), o paciente pode ser realocado para qualquer outra linha de tratamento da EM de baixa ou moderada atividade (tratamentos de primeira e de segunda linha). Tal orientação é respaldada por vários estudos observacionais e/ou retrospectivos recentes (vide item 5.2) e corroborada pelo Consenso Brasileiro para o Tratamento da Esclerose Múltipla elaborado pela Academia Brasileira de Neurologia (vide item 3.2). Assim, se esse for o caso da requerente, ainda existirão diversas opções terapêuticas disponíveis no SUS que poderiam ser utilizadas por ela; d) A CONITEC recomendou a não incorporação do ocrelizumabe no SUS; e) A agência inglesa de análise de tecnologias em saúde NICE recomenda o ocrelizumabe como uma alternativa terapêutica no tratamento de pacientes com esclerose múltipla forma surto-remissão somente nos casos com contraindicação formal ao uso alentuzumabe. Diante das considerações acima apresentadas, em especial da existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. (Grifou-se) Assim, a nota técnica contrapõe o relatório do médico assistente do paciente, afirmando não ser favorável à demanda por haver alternativas medicamentosas disponíveis no SUS que podem ser utilizadas pela agravante. Cumpre ressaltar que, na hipótese, não estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 106 da Jurisprudência de Recursos Repetitivos do STJ, para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Ademais, em casos análogos, assim decidiu este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OCRELIZUMABE. REGISTRADO NA ANVISA. CONCESSÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106/STJ. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a concessão do medicamento OCRELIZUMABE (Ocrevus) 300 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. 2. O juiz a quo argumentou a ausência do pressuposto da manifesta probabilidade do direito para indeferir o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3. Agravo interno prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte. 4. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 106/STJ, no REsp 1.657.156/RJ) definiu a exigência de três requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 5. O parecer técnico do NATJUS contrapõe o relatório do médico assistente do paciente, afirmando não ser favorável à demanda por haver alternativas medicamentosas disponíveis no SUS que podem ser utilizadas pelo agravante com diagnóstico de esclerose múltipla remitente-recorrente (ou forma surto-remissão). 6. Não preenchidos os requisitos para a concessão do medicamento estabelecidos no Tema 106 do STJ, incabível o reconhecimento do direito ao fornecimento de medicamento pelo Poder Público. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1697555, 07281180720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Logo, em razão do não atendimento do requisito estabelecido no julgamento do Tema 106 do c. STJ alusivo à imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da doença em questão, dos fármacos fornecidos pelo SUS, o pleito da agravante, em sede de tutela de urgência, deve ser indeferido, ante a ausência de probabilidade do direito (art. 300, CPC), consoante destacou-se na r. decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFERE-SE a liminar pretendida pela agravante. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 06 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.